Tribunal: TJPA
Processo: 0808311-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808311-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURUCA

AGRAVADO: ELDER MANUEL CORDOVIL SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. SUPRESSÃO IMOTIVADA DE BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Curuçá contra decisão liminar que deferiu tutela de urgência. A decisão de origem determinou a imediata reintegração de estudante ao serviço municipal de transporte universitário e ao grupo oficial de comunicação via aplicativo, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão sumária e desmotivada de estudante de programa de transporte universitário municipal, previamente concedido por ato discricionário, viola os princípios constitucionais do devido processo legal administrativo e da proteção da confiança legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de serviço de transporte para o ensino superior não constitui obrigação originária do Município, porquanto sua competência prioritária restringe-se à rede básica de ensino (educação infantil e fundamental).

4. A concessão prévia do benefício e a expedição de credencial estudantil válida geram autovinculação da Administração Pública e expectativa legítima, atraindo a incidência protetiva do princípio da confiança.

5. A supressão sumária e imotivada do benefício, com indícios de retaliação em virtude de manifestações políticas, sem a prévia instauração de procedimento administrativo, cerceia as garantias do contraditório e da ampla defesa do administrado.

6. A intervenção corretiva do Poder Judiciário é legítima e necessária para afastar abusos e resguardar o direito fundamental à educação, não configurando ingerência indevida ou ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.

7. Presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ao desenvolvimento acadêmico do estudante. Inexistência de lastro probatório quanto à alegação do ente público acerca do risco de superlotação da frota de veículos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A supressão de benefício de transporte universitário previamente concedido pela Administração Pública exige a instauração de processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa, reputando-se nulo o ato de exclusão sumária e imotivada."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 6º, 205, 211, § 2º, e 227; CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.394/1996, art. 11, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 473; STF, RE 684.612, Tribunal Pleno (Tema 698/RG); TJPA, ApCív 0801227-10.2021.8.14.0060, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 22.01.2026; TJPA, AI 0812543-98.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.12.2024; TJPA, ApCív 0807523-41.2022.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURUÇÁ
contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Curuçá
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA N 0800524-66.2025.8.14.0019
ajuizado por
ELDER MANUEL CORDOVIL SARAIVA
em desfavor do
recorrente
.

Em síntese da exordial, o autor narrou que utilizava o transporte fornecido pela municipalidade há aproximadamente 2 (dois) anos, possuindo credencial estudantil com validade até o ano de 2027.

Relatou que, em 31 de janeiro de 2025, após manifestar apoio político a um ex-servidor municipal em um grupo de mensagens do transporte, foi abruptamente removido do canal de comunicação e teve seu acesso aos veículos suspenso. Afirmou que, ao buscar esclarecimentos, teve seus contatos bloqueados pelos responsáveis, e que a intervenção do Ministério Público perante a Secretaria de Educação resultou apenas na resposta administrativa de que o Município não possuía obrigação legal de fornecer transporte a alunos de ensino superior privado e que a frota operava em sua capacidade máxima.

Defendeu, por fim, que a exclusão sumária, fundamentada em suposta retaliação por opinião política, violou os princípios da impessoalidade, legalidade e continuidade do serviço público, além de cercear seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ao analisar o pleito liminar, o Juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida. Em sua fundamentação, o magistrado de piso destacou a comprovação de que o autor utilizava regularmente o serviço, conforme atestado pela carteira de transporte universitário colacionada aos autos, e ressaltou que a suspensão injustificada do benefício impunha evidente prejuízo à continuidade de seus estudos. Invocando o direito constitucional à educação, insculpido nos art. 6º, 205 e 227 da Carta Magna, e reconhecendo a presença do
periculum in mora
, o juízo determinou a imediata reintegração do requerente ao serviço de transporte e ao grupo de organização no WhatsApp, sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Município de Curuçá interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, argumentando, preliminarmente, a ausência de amparo legal para a pretensão autoral. Sustentou que, à luz do art. 211, § 2º, da Constituição Federal e da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB), a incumbência municipal restringe-se ao transporte de alunos da rede básica de ensino (educação infantil e fundamental), sendo o ensino superior de competência prioritária dos Estados e da União.

Alegou que a oferta de vagas a universitários decorre de mero ato administrativo discricionário, pautado em critérios de conveniência e oportunidade, não se consubstanciando em um direito subjetivo exigível judicialmente. Aduziu, ainda, que a intervenção do Poder Judiciário na espécie configura ofensa ao princípio da Separação dos Poderes e apontou a existência de periculum in mora inverso, consubstanciado no risco à segurança dos passageiros em virtude da superlotação da frota e no ônus financeiro imposto pela astreinte.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi apreciado e indeferido. Na referida decisão, o Juízo
ad quem
consignou que, malgrado a oferta do serviço revista-se de caráter discricionário em sua gênese, a Administração Pública, ao instituí-lo e disponibilizá-lo à coletividade, vincula-se aos princípios da legalidade, impessoalidade e continuidade. Destacou-se que a exclusão repentina do estudante, sem a observância do contraditório e com indícios de retaliação política, evidenciava, em sede de cognição sumária, violação a direitos fundamentais, pontuando-se também que a alegação de superlotação dos veículos carecia de comprovação documental robusta naquele momento processual.

Regularmente intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada deixou transcorrer o prazo legal in albis, conforme certificado nos autos.

Remetidos os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo. O
Parquet
asseverou que o poder discricionário da Administração não é absoluto, estando sujeito ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, notadamente quando se verifica desvio de finalidade e ausência de motivação idônea. Enfatizou que a remoção sumária do estudante, que detinha credencial válida e legítima expectativa de continuidade do serviço, maculou o princípio da proteção da confiança e suprimiu as garantias do devido processo legal administrativo. Concluiu que a tutela de urgência deferida na origem revela-se escorreita e necessária para coibir o abuso de poder e resguardar o direito fundamental à educação do jovem.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne do presente recurso consiste em verificar se a decisão de primeiro grau, que antecipou os efeitos da tutela, obedeceu aos requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assiste parcial razão ao Município quando afirma que o ordenamento jurídico vigente não impõe aos entes municipais o dever originário de custear o transporte para o ensino superior, cingindo-se a sua competência prioritária ao ensino básico, nos termos do art. 211, § 2º, da Constituição Federal e art. 11, inciso VI, da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB). A instituição de um programa de transporte universitário reveste-se, inegavelmente, de carácter discricionário.

Todavia, a discricionariedade não é um salvo-conduto para o arbítrio. Ao implementar o serviço e deferir ao agravado uma credencial com validade até o ano de 2027, a Administração Pública se responsabilizou pelo fornecimento do transporte. A partir desse momento, a relação travada com o recorrido passa a ser regida pelo princípio da proteção da confiança legítima e pelo dever de observância do devido processo legal administrativo
. No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA EFETIVA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por professora da rede municipal de ensino contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de anulação de ato administrativo cumulada com cobrança. A autora pleiteia a anulação do ato que reduziu sua carga horária mensal de 200 para 100 horas, o restabelecimento da jornada anterior e o pagamento das diferenças salariais correspondentes, alegando ausência de motivação e inobservância do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o ato administrativo que reduziu a carga horária suplementar de servidora pública sem prévia instauração de processo administrativo e motivação idônea; (ii) estabelecer se é cabível o restabelecimento da carga horária anterior, com pagamento retroativo das diferenças remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A redução de carga horária suplementar, ainda que decorrente de ato discricionário da Administração, está submetida ao controle de legalidade e deve observar os princípios da motivação, da razoabilidade e do devido processo legal.

4.

A mera alegação genérica de "necessidade do serviço" constante no Memorando nº 668/2021 – SEMED não configura motivação suficiente, sobretudo diante da inexistência de procedimento prévio que permitisse à servidora exercer o contraditório e a ampla defesa.

5. A jurisprudência do TJPA reconhece a nulidade de atos administrativos que reduzem carga horária e, por consequência, remuneração, sem fundamentação adequada e sem observância do devido processo legal, sobretudo quando envolvem verbas de natureza alimentar.

6. A consolidação da jornada de 200 horas mensais por mais de dois anos gerou legítima expectativa de estabilidade remuneratória, protegida pelo princípio da confiança legítima e pela segurança jurídica.

7. A redução abrupta da carga horária implicou prejuízo financeiro significativo à servidora, violando a cláusula da irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, XV, da CF/1988, e exigindo reparação pecuniária das perdas suportadas.

8. A ausência de motivação idônea e de processo administrativo prévio torna o ato administrativo nulo, nos termos da Súmula 473 do STF e da jurisprudência do STF firmada no RE 594.296 (Tema 138 de repercussão geral).

9. O controle judicial não substitui a discricionariedade administrativa, mas atua para afastar abusos e ilegalidades que comprometam direitos dos administrados, em especial quando afetem remuneração habitual e continuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode reduzir carga horária suplementar de servidor estável, com impacto na remuneração, sem prévio processo administrativo e motivação idônea.

2. A ausência de justificativa concreta para a redução da jornada de trabalho configura violação ao devido processo legal e ao princípio da proteção à confiança legítima.

3. A redução abrupta e imotivada da carga horária que compromete verba alimentar é nula de pleno direito, ensejando o restabelecimento da jornada anterior e a reparação das perdas patrimoniais decorrentes.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, caput e XV. CPC, arts. 85, §2º, e 487, I. Lei nº 9.784/1999, art. 2º, caput e parágrafo único, VIII. Súmula 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011. TJPA, ApCív nº 0853195-30.2024.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04.12.2025. TJPA, RemNec nº 0804464-16.2020.8.14.0051, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 02.05.2022. TJPA, ApCív nº 0002892-46.2018.8.14.0110, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 22.07.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801227-10.2021.8.14.0060 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2026 )

A suspensão de um benefício continuado, que impacta diretamente o acesso à educação do administrado, não pode operar-se de forma sumária, unilateral e desmotivada, a supressão de direitos ou benefícios pelo Poder Público exige a prévia instauração de procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LIV e LV da Constituição Federal.

A Constituição Federal, em seu art. 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos, in verbis:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Assim, depreende-se que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos, e a omissão ou prestação inadequada por parte do Poder Executivo legitima a atuação do Judiciário para garantir a efetividade desse direito.

Ora, embora a formulação de políticas públicas seja atribuição típica do Poder Executivo, essa competência não é ilimitada ou imune à fiscalização judicial, especialmente quando os direitos fundamentais, como o direito à educação, estão em discussão.

Neste cenário de cognição sumária, há indícios de que a exclusão do agravado não se deu por critérios objetivos ou técnicos, mas sim como forma de retaliação por manifestações políticas proferidas no grupo de mensagens que participava junto de contatos oficiais da prefeitura.

Se comprovadas as alegações durante a instrução probatória no processo de origem, tal conduta configurará desvio de finalidade — a utilização da competência administrativa para atingir fim diverso daquele tutelado pela lei —, maculando o ato com nulidade insanável por ofensa direta aos princípios da impessoalidade e da moralidade. O controle jurisdicional de tal vício encontra amplo amparo pela Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (STF), não havendo qualquer mácula ao princípio da Separação dos Poderes, tese já sedimentada pelo STF no Recurso Extraordinário (RE) 684.612 que originou o Tema 698 de Repercussão Geral.

Súmula 473/STF:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Tema 698/STF:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Quanto ao requisito do perigo de dano, este milita claramente em favor do estudante. A privação do meio de transporte no decurso do ano letivo acarreta prejuízos incomensuráveis e, por vezes, irreversíveis ao seu desenvolvimento acadêmico, violando o preceito constitucional de facilitação do acesso à educação.

O argumento defensivo de que a manutenção da liminar geraria
periculum in mora
reverso devido à
"superlotação da frota"
carece de lastro probatório neste momento processual. O Município agravante não juntou aos autos documentos que comprovem lotação, capacidade máxima dos veículos em contraponto ao número de credenciais ativas que pudessem atestar que o transporte de um único aluno adicional — que, frise-se, já vinha utilizando o serviço regularmente há dois anos — comprometeria a segurança ou a prestação do serviço.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE ESCOLAR PÚBLICO. COMUNIDADE RURAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À EDUCAÇÃO E DIGNIDADE HUMANA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que determinou o fornecimento de transporte escolar integral e contínuo aos alunos da rede pública de ensino residentes na zona rural do Município de Breves, especialmente na comunidade Nova Vida, sob pena de multa diária. A decisão, proferida em sede de tutela de urgência, visa garantir o acesso à educação de crianças e adolescentes, em cumprimento a direitos fundamentais constitucionalmente protegidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) avaliar a adequação da intervenção judicial diante da alegada limitação orçamentária e administrativa do ente público; (iii) examinar a proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra fundamento nos arts. 205, 208, inciso VII, e 227 da Constituição Federal, que estabelecem o dever estatal de assegurar o acesso à educação por meio de programas suplementares, como o transporte escolar, especialmente às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

4. A tutela de urgência concedida atende aos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, evidenciando a probabilidade do direito, representada pelo dever constitucional de fornecer transporte escolar, e o perigo de dano, decorrente da privação do direito à educação para as crianças da comunidade rural.

5. A invocação de dificuldades financeiras ou administrativas pelo agravante não afasta a obrigação constitucional de concretização de direitos fundamentais, não sendo admitido que tais limitações sejam utilizadas como justificativa para a omissão estatal.

6. O argumento de violação ao princípio da separação de poderes carece de fundamento, uma vez que a atuação do Judiciário no caso concreto visa garantir a efetividade de direitos fundamentais, não interferindo na discricionariedade administrativa, mas corrigindo omissão estatal inconstitucional.

7. A fixação da multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), revela-se proporcional e razoável, atendendo à finalidade de compelir o cumprimento da decisão judicial e considerando a gravidade da omissão estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.Tese de julgamento:

1. O dever de fornecimento de transporte escolar a alunos da rede pública, residentes em comunidades rurais, constitui obrigação constitucional vinculante, nos termos dos arts. 205, 208, inciso VII, e 227 da Constituição Federal.

2. A alegação de limitações orçamentárias ou administrativas não afasta a obrigação estatal de garantir direitos fundamentais, sendo inconstitucional a omissão na prestação de serviços essenciais.

3. A atuação judicial destinada a concretizar direitos fundamentais não configura violação ao princípio da separação de poderes.

4. A fixação de astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a finalidade de compelir o cumprimento das obrigações de fazer.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208, inciso VII, 227; CPC, art. 300; Lei nº 9.394/1996, art. 11, inciso VI; ECA, art. 54, inciso VII.Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0800134-66.2019.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.01.2021; TJPA, AI nº 0011608-72.2016.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 08.03.2018; TJPA, Processo nº 0800529-03.2020.8.14.0007, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 01.11.2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812543-98.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2024 )

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESCOLAR. DIREITOS FUNDAMENTAIS À EDUCAÇÃO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra decisão que o condenou a fornecer transporte escolar gratuito à estudante matriculada na rede estadual de ensino em Santarém/PA, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. A sentença determinou a concessão do transporte sob pena de multa diária de R$ 2.500,00, limitada a R$ 50.000,00, para garantir o cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se é cabível a inclusão do Município no polo passivo da ação; verificar se o prazo de 5 dias para o cumprimento da obrigação é exíguo; bem como, analisar se a multa imposta é proporcional.

III. Razões de decidir

3.

O fornecimento de transporte escolar é dever do Estado, conforme os direitos fundamentais à educação e à dignidade da pessoa humana assegurados pela Constituição Federal, bem como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. A jurisprudência do STF reconhece que o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas, em caso de omissão estatal, para assegurar esses direitos fundamentais, sendo legítima a intervenção judicial na hipótese.

5. O prazo de 5 dias para o cumprimento da obrigação é considerado adequado diante da urgência e relevância do direito protegido, não configurando exíguo para a demanda em questão.

6.

A multa diária estabelecida em R$ 2.500,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00, é proporcional e razoável, visando garantir a efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo

7.

Apelação desprovida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 208 e 227; ECA, arts. 4º e 54.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 990934 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/03/2017.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807523-41.2022.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024 )

Desta feita, acompanho integralmente o entendimento exarado no parecer do Ministério Público de 2º Grau que concluiu que a atuação administrativa consubstanciou na supressão das garantias do devido processo legal e mácula ao princípio da impessoalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
, com base na fundamentação lançada ao norte.

Oficie-se o Juízo da
Vara Única da Comarca de Curuçá
sobre o
decisum
proferido no Acordão.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 24/03/2026